Tribunal: TJMT
Processo: 0012498-47.2016.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012498-47.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Nota Promissória, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELI ALVES MAXIMO - CPF: 487.937.011-87 (APELANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CLAUDEMIR LEME DA SILVA - CPF: 846.025.541-72 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), ARTUR PORTILHO MENON - CPF: 013.795.541-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica. Nota promissória. Falsidade de assinatura comprovada por perícia grafotécnica. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório adequado. Concessão de justiça gratuita à apelante. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com cancelamento de protesto e indenização por danos morais, declarando a nulidade de nota promissória no valor de R$ 10.000,00 por falsidade de assinatura, determinando o cancelamento do protesto e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) estabelecer se o título de crédito é válido e se existe relação jurídica subjacente; (iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável; e (iv) avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

3.

A apelante comprovou ser aposentada por invalidez, com renda mensal de apenas um salário-mínimo e estado de saúde debilitado que impõe gastos extraordinários com medicamentos e tratamentos, estabelecendo presunção de hipossuficiência financeira, sem elementos nos autos que infirmem tal alegação, justificando a concessão dos benefícios da justiça gratuita com efeitos retroativos à data do pedido inicial.

4. O laudo pericial grafotécnico produzido em juízo foi categórico ao concluir que a assinatura aposta na nota promissória não partiu do punho caligráfico do apelado, identificando divergências em elementos genéticos da grafia que superam a margem de variação natural, o que torna o título nulo de pleno direito por ausência de requisito essencial.

5. O protesto indevido de título de crédito gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo irrelevante a discussão sobre a existência de negócio jurídico subjacente quando o meio utilizado para cobrança (título falso) é ilícito.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função da responsabilidade civil (compensatória e pedagógica), sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de aposentadoria por invalidez com renda mensal de um salário-mínimo, aliada a gastos extraordinários com saúde, estabelece presunção de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça. 2. A falsidade de assinatura em nota promissória, comprovada por perícia grafotécnica, retira do título a certeza e a exigibilidade necessárias, tornando-o nulo de pleno direito. 3. O protesto indevido de título com assinatura falsificada configura dano moral in re ipsa, independentemente da existência de relação jurídica subjacente entre as partes.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 98 § 3º, 784, I, 85, § 11; Decreto nº 2.044/1908; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, AgRg no AREsp: 718.767/RJ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe: 22/02/2016; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SUELI ALVES DA GAMA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais (Proc. nº 0012498-47.2016.8.11.0015), ajuizada por CLAUDEMIR LEME DA SILVA em face da apelante, acolheu os pedidos iniciais para: (a) declarar a nulidade da nota promissória nº 01 que originou o protesto, em razão da falsidade de assinatura; (b) determinar o cancelamento definitivo do protesto e de eventuais apontamentos em órgãos de restrição ao crédito; e (c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 347207385).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser aposentada por invalidez, com renda mensal de apenas um salário-mínimo, e portadora de diversas patologias graves que demandam gastos extraordinários com medicamentos e tratamentos. No mérito, sustenta a realidade da relação jurídica subjacente, afirmando que as partes mantiveram união estável e que, durante esse período, emprestou ao apelado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para aquisição de um caminhão, tendo a nota promissória sido emitida para garantir o adimplemento dessa obrigação.

Argumenta que a variação natural na escrita do autor pode ter induzido o perito a erro de julgamento e que a mera divergência pericial não pode desconsiderar a substância da relação jurídica. Alega que, se o débito era existente e agiu para reaver o valor emprestado, o protesto do título configuraria exercício regular de direito, afastando a caracterização de ato ilícito. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais), por considerá-lo excessivo e desproporcional (cf. Id. nº 347207387).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais (cf. Id. nº 347207396).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que acolheu os pedidos iniciais da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais.

Consta dos autos que o autor teve seu nome levado a protesto por falta de pagamento de nota promissória emitida em 05 de fevereiro de 2016, com vencimento em 05 de março de 2016, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo como credora/apresentante a ora apelante. O autor alegou jamais ter emitido ou assinado a referida nota promissória, desconhecendo por completo a origem do suposto débito, embora reconhecesse conhecer a apresentante do título, com quem conviveu maritalmente até janeiro de 2016. A requerida, por sua vez, sustentou que o autor celebrou negócio jurídico por meio do qual ela lhe emprestou o valor de R$ 10.000,00 para compra de um caminhão, à época em que ambos conviviam em união estável, e que, para assegurar o pagamento, o autor emitiu a nota promissória objeto do protesto.

Na sentença apelada, após a realização de perícia grafotécnica, a MMª. Juíza reconheceu a falsidade da assinatura aposta na nota promissória, declarou a nulidade do título, determinou o cancelamento do protesto e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia recursal cinge-se à análise: (i) do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante; (ii) da validade do título de crédito e da existência da relação jurídica subjacente; (iii) da configuração do dano moral indenizável; e (iv) subsidiariamente, da adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela apelante.

A apelante alega ser aposentada por invalidez, auferindo renda mensal de apenas um salário-mínimo, e portadora de diversas patologias graves que demandam gastos extraordinários com medicamentos e tratamentos não totalmente supridos pelo sistema público. Sustenta que o recolhimento das custas recursais não configura preclusão lógica ou renúncia ao direito à gratuidade, pois foi realizado sob estrita necessidade de garantir o conhecimento do recurso e evitar a deserção.

O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O § 3º do mesmo dispositivo prevê que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

No caso em apreço, a apelante comprovou ser aposentada por invalidez, com renda mensal de apenas um salário-mínimo, condição que, por si só, estabelece presunção de hipossuficiência. O estado de saúde debilitado, que impõe gastos extraordinários com medicamentos e tratamentos, reduz ainda mais sua disponibilidade financeira. Não há nos autos qualquer elemento que infirme a alegação de insuficiência de recursos.

Quanto aos efeitos da concessão, entendo que devem ser aplicados
ex tunc
, tendo em vista que a parte requereu a assistência judiciária gratuita na primeira oportunidade de manifestar em juízo (contestação), bem como, que o referido pedido em momento algum foi analisado pelo juízo de origem.

Neste sentido, “Os efeitos da decisão são ex tunc, retroativos à data propositura da ação, posto que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo executado em sua primeira manifestação nos autos.” (Acórdão 1357364, 07189192020208070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: JOÃO EGMONT Segunda Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021).

Portanto, defiro o pedido de justiça gratuita, com efeitos retroativos à data do pedido inicial, determinando a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A nota promissória é título de crédito regulado pelo Decreto nº 2.044/1908 e pelo Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), constituindo título executivo extrajudicial (art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil). Para sua validade, exige-se a presença de requisitos formais essenciais, dentre os quais a assinatura do emitente ou de mandatário com poderes especiais.

No que tange à validade do título de crédito, a sentença recorrida fundamentou-se em prova técnica robusta. O laudo pericial grafotécnico produzido em juízo foi categórico ao concluir que a assinatura aposta na nota promissória nº 01, no valor de R$ 10.000,00, não partiu do punho caligráfico do Apelado. O expert identificou divergências em elementos genéticos da grafia que superam em muito a margem de variação natural sustentada pela Apelante. Diante da prova técnica, caberia à recorrente apresentar elementos contundentes capazes de infirmar a conclusão pericial, ônus do qual não se desincumbiu. A falsidade da assinatura retira do título a certeza e a exigibilidade necessárias, tornando-o nulo de pleno direito. Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica cambial e determinar o cancelamento do protesto.

Relativamente à configuração dos danos morais, a tese da Apelante de que o fato configuraria “mero aborrecimento” não merece prosperar. Restou incontroverso nos autos que o título, comprovadamente falso, foi levado a protesto, resultando na negativação do nome do Apelado. Nesse cenário, aplica-se o entendimento consolidado de que o protesto indevido de título de crédito gera dano moral presumido, dispensando a comprovação de prejuízo concreto. Sobre o tema, é imperioso destacar que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (STJ - AgRg no AREsp: 718.767/RJ, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe: 22/02/2016). A conduta da Apelante, ao levar a protesto cártula com assinatura falsificada, configura ato ilícito passível de reparação, sendo irrelevante a discussão sobre a existência de negócio jurídico subjacente (empréstimo) quando o meio utilizado para cobrança (título falso) é ilícito.

No que concerne ao quantum indenizatório, o valor da condenação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor para desestimular a reiteração da conduta ilícita. O montante fixado pelo juízo a quo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade do ato (uso de documento falso para protesto) e a capacidade econômica das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa do Apelado. A redução para o patamar de R$ 1.000,00, como pleiteado pela Apelante, tornaria a indenização irrisória e ineficaz em seu caráter pedagógico.

Por fim, quanto aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente os índices, devendo ser mantida a determinação de que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362 do STJ) e “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54 do STJ), uma vez que a fraude na assinatura do título remete à responsabilidade aquiliana.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para conceder à requerida os benefícios da Justiça Gratuita, mantendo-se inalterada a sentença recorrida quanto ao mérito, inclusive no tocante à declaração de nulidade do título e à condenação por danos morais.

Em razão do parcial provimento apenas em capítulo acessório (gratuidade), sem alteração do resultado de mérito, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença. Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, considerando o acolhimento parcial do apelo, ainda que em ponto não meritório, em observância à orientação do STJ (Tema 1.059) que exige o desprovimento integral ou não conhecimento do recurso para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Contudo, determino a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, por força do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão de efeitos ex tunc à gratuidade ora deferida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026